Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004298-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DELVINO VIZZOTTO - CPF: 482.643.851-68 (AGRAVADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo cumulado com pedido de tutela de urgência
proposta por
Delvino Vizzoto
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
o simples fato de o contrato de arrendamento do maquinário ter sido firmado em 5 de setembro de 2022, por si, não comprova que o mencionado veículo não foi utilizado no cometimento da infração, mormente porque se verifica que as imagens de satélites e drone (veículo aéreo não tripulado) utilizadas para comprovar o desmatamento são do dia 6 de outubro de 2022
”.

Assevera que “
o próprio relatório técnico narra que os fiscais flagraram o maquinário em uso no momento da fiscalização, realizando um trabalho de aterramento sobre um curso de água a fim de construir uma passagem sobre o mesmo
”.

Afiança que “
o autor menciona nos autos originários o Auto de Embargo/Interdição n. 211642047 e Auto de infração no 211633071, mas esses documentos referem-se a primeira infração do seu irmão Sr. Evaldir José Vizzotto, no ano de 2021
” e “
portanto, o que deve ser analisado é o Auto de Infração n. 22213071 e o Auto de Inspeção n. 22211084, que se trata do Termo de Apreensão n. 22215004, do veículo Trator da marca New Holland, modelo TL5.100
”.

Afirma que “
o requerente alega que não foram observadas as exigências legais, no tocante à sua notificação em sede administrativa, circunstância que comprometeu o devido processo legal e ofendeu o seu direito de defesa, sobremodo porque não foi pessoalmente notificado acerca da autuação, tampouco por intermédio de um representante legalmente constituído para tanto
”, porém, “
verifica-se que o requerente deu ciência sobre a apreensão do maquinário questionado nos autos, bem como seu filho Sr. Natan Garatini Vizzotto, que estava presente no momento da fiscalização, operava o trator, conforme o relatório técnico presente no processo administrativo n. 42644/2022
”.

Acentua que “
os fiscais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Relatório Técnico n. 084/BEA/2022 juntado aos autos originários
”.

Alega que “
resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 160570650).

Contrarrazões (Id. 163653175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Carlos Esteves Scaloppe (Id. 164135697), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Ante o exposto, neste estágio processual, defere-se parcialmente o pedido de tutela antecipada, isto para:

i. Determinar o depósito do veículo (trator agrícola TL5.100 CAB 4X4 PS, marca New Holland, Série T5P1C400629, CHASSIHCCZTL10PLCJ12350) em favor da parte-autora, afastando-se a devolução a título definitivo (liberação; restituição);

a. Fica nomeada a parte-requerente como fiel depositária do bem;

b. Fica vedada, até ulterior decisão, a alienação do bem pela parte requerente enquanto estiver em sua posse;

c. Fica a cargo da parte-autora a busca do veículo onde ele se encontra. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1001326-47.2022.8.11.0091, Primeira Instância, Id. 108514193 – fls 7/8).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido
(um trator agrícola, TL5.100, marca New Holland, Série T5PQC400629, chassi HCCZTL10PLCJ12350)
pelo termo de apreensão no 22215004 de 6 de outubro de 2022, senta praça na alegação de
inexistência de nexo de causalidade
,
ausência de violação da norma ambiental
e

desproporcionalidade na medida de apreensão
.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) auto de infração no 211633071 (Primeira Instância, Id. 103432730 – fls. 1);
ii
) termo de embargo no 211642047 (Primeira Instância, Id. 103432733 – fls. 1);
iii
) termo de apreensão no 22215004 (Primeira Instância, Id. 103432734);
iv
) contrato de arrendamento de maquinário (Primeira Instância, Id. 103432736);
v
) Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE no 15677 (Primeira Instância, Id. 103432738);
vi
) certidão de nada consta (Primeira Instância, Id. 103434394);
vii
) certidão negativa de embargo (Primeira Instância, Id. 103434397) e
viii
) certidão negativa (Primeira Instância, Id. 103434398).

Pois bem.

Conforme o Relatório Técnico no 084/BEA/2022 (Id. 160405156 – fls. 9) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental:

[...] Na propriedade denominada Fazenda Nativa — Gleba A, em torno das coordenadas 9o39'0,223”S, 57o0'55,553"W, a equipe do Batalhão de Emergências Ambientais monitorou por geoprocessamento, via satélite NPP-375, no dia 19-09-2022, focos de calor nessa região,
e em trabalho de campo, constatou-se,
in loco
, supressão de vegetação com vestígios de uso irregular do fogo pela presença de troncos de madeira de diversos diâmetros com sinais de carbonização, em uma área de 94,00 ha da propriedade, sendo encontrado dentro da propriedade, no momento da fiscalização, o Sr. Delvino Vizzotto
,
CPF no 482.643.851-68 e RG no 677875 SSP/MT, juntamente com seu filho, Natan Garatini Vizzotto, RG no 02402205-5 MT, sendo que este último operava um trator que segue abaixo discriminado, fazendo um trabalho de aterramento sobre um curso de água à fim de construir uma passagem sobre o mesmo.

O trator que foi encontrado sendo utilizado é da marca New Holland, modelo TL5.100, cor predominante azul, com estrutura da lâmina modelo PCA S0117, chassi 106111734-0-32
[...].
(Id. 160405156 – fls. 9). [sem negrito no original].

Outrossim, o agravado foi notificado através da notificação no 22212010 de 6 de outubro de 2022 (Id. 160405156 – fls. 4) que a área da Fazenda Nativa – Gleba A em que operava o trator conjuntamente com seu filho, estava embargada:

Notificação no 22212010;

Data: 06/10/2022;

Nome fantasia: Fazenda Nativa – Gleba A;

Nome social: Delvino Vizzotto
;

[...]

Objetivo: fiscalização ambiental da operação
Abafa
na propriedade rural denominada Fazenda Nativa – Gleba A, em razão da necessidade de constatar-se
in loco
o cometimento de infração administrativa ambiental por descumprimento de embargo.

Notificação: Fica notificado o Sr. Delvino Vizzotto, CPF 482.642.851-68, que a área da Fazenda Nativa – Gleba A, em que foi encontrado trabalhando, conjuntamente com seu filho, Natan Garantini Vizzotto, RG 02402205-5/MT, este último operava um trator da marca
new holland
, modelo TL5.100, é resultante de embargo pelo cometimento de infração ambiental pelos responsáveis pela área e, em decorrência da notificação ter sido encontrado realizando trabalho em área embargada, foi tomada a providência de cessar imediatamente a continuidade de qualquer trabalho na área, que deve permanecer intacta para regeneração.

Como consequência, fica notificado que será apreendido o instrumento utilizado na prática da infração ambiental [...]. [...]. (Id. 160405156 – fls. 4). [sem negrito no original].

Além disso, nada obstante o agravado afirmar que “
no momento da apreensão e até a presente data não foi lavrado nenhum auto de infração
” (Id. 163653175 – fls. 5) à época da lavratura do termo de apreensão no 22215004, ocorrido em 6 de outubro de 2022, já havia sido lavrado o Auto de Infração no 22213071, conforme descrito no próprio termo de apreensão:

[...] Termo de apreensão no 22215004;

Data: 06/10/2022;

[...]

Ficam apreendidos pelo corpo de bombeiros militar do Estado de Mato Grosso, os seguintes equipamentos/materiais abaixo relacionados que encontram-se em poder do Sr. acima citado, por infringir a legislação ambiental em vigor,
conforme descrição constante do Auto de Infração no 22213071.

Relação de equipamentos/produtos materiais apreendidos:

- 01 Trator com lâmina e capota da marca New Halland, modelo TL5.100,
[...]. (Primeira Instância, Id. 103432734). [sem negrito no original].

Por sua vez, o agravado deixou de trazer aos autos cópia do Auto de Infração no
22213071
, uma vez que é o documento que constata e descreve a infração ambiental e que origina o termo de apreensão
no 22215004 de 6 de outubro de 2022
, ora questionado, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Em consequência, a concessão da medida liminar deferida pelo juízo de Primeiro Grau carece de fundamentação legal, visto que
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

“
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
” (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão do “
trator agrícola, TL5.100, marca New Holland, Série T5PQC400629, chassi HCCZTL10PLCJ12350
” (termo de apreensão no 22215004 de 6 de outubro de 2022).

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023